Tribunal: TJDFT
Processo: 0747147-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE PENSÃO POR MORTE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO. PARÂMETRO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS.

1. Conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

2. A jurisprudência desta Corte comumente adota o patamar de cinco salários-mínimos como parâmetro de presunção de hipossuficiência econômica, valor necessário à garantia do mínimo existencial.

3. In casu, a documentação apresentada evidencia que a agravante/executada recebe pensão por morte em valor inferior a cinco salários-mínimos, o que impede a penhora de percentual para quitação da dívida.

4. Recurso conhecido e provido.